Tribunal: STF
Processo: ARE 930540
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático probatório constante dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em análise e reafirmou a jurisprudência da Corte, no sentido de que não viola o art. 7º, IV, da Constituição a fixação de pensão alimentícia com base no salário mínimo. (ARE 842.157-RG, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.